Tribunal: TJES
Processo: 5004994-03.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004994-03.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELLEN FIGUEREDO SANTOS

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA EM UM DOS CONTRATOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução, objetivando a revisão de dois contratos bancários (cédulas de crédito bancário), sob alegação de capitalização indevida de juros, estipulação de taxas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há cláusula expressa autorizando a capitalização mensal dos juros nos contratos exequendos; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em comparação à taxa média de mercado; (iii) determinar se há descaracterização da mora e consequente inexigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros encontra-se expressamente pactuada em ambos os contratos, em cláusula clara e específica, conforme exige a Súmula 539 do STJ, razão pela qual não há ilegalidade na sua aplicação.

No primeiro contrato (CCB nº 0031467499), a taxa de juros pactuada (7,81% a.m.) não supera de forma significativa a média de mercado (5,22% a.m.), mantendo-se dentro dos limites da autonomia privada e do risco de crédito, não configurando abusividade.

No segundo contrato (CCB nº 0031745308), a taxa de juros remuneratórios pactuada (9,95% a.m.) é 1,91 vezes superior à taxa média oficial e 20% acima da média praticada pelo próprio banco na mesma semana, sem justificativa plausível, caracterizando onerosidade excessiva e abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Reconhecida a abusividade dos encargos no segundo contrato, descaracteriza-se a mora da devedora, nos termos da tese firmada no Tema 28 do STJ, tornando o título executivo extrajudicial (CCB nº 0031745308) inexigível e desprovido de liquidez.

A execução deve ser extinta em relação ao contrato viciado, permanecendo apenas quanto ao contrato hígido (CCB nº 0031467499), em respeito aos princípios da economia processual e efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em cláusula contratual clara.

A estipulação de juros remuneratórios significativamente superiores à média de mercado, sem justificativa, caracteriza abusividade.

O reconhecimento da abusividade dos encargos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora e torna inexigível o título executivo correspondente.

A execução fundada em título sem liquidez e exigibilidade deve ser extinta, mantendo-se apenas quanto ao título hígido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUELLEN FIGUEREDO SANTOS
, contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos pela Recorrente em face do
Banco Original S/A
, e mantendo o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial movido pela referida Instituição Financeira.

Em suas razões (ID nº 15091327), a recorrente aduz, preliminarmente, (i) o cabimento da gratuidade da justiça, diante de sua hipossuficiência econômica, juntando documentos que comprovariam a baixa capacidade contributiva. No mérito, argumenta que (ii) os contratos exequendos, consubstanciados em duas cédulas de crédito bancário, contêm cláusulas manifestamente abusivas, especialmente no que tange à estipulação de juros remuneratórios em patamar flagrantemente superior à média de mercado, conforme dados do Banco Central do Brasil. Sustenta, ainda, que (iii) houve capitalização mensal de juros sem pactuação expressa, o que desrespeitaria o art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/04 e a Súmula 539 do STJ. Ademais, alega (iv) a ocorrência de excesso de execução, apresentando planilhas com recálculo do débito com base na taxa média do BACEN, apurando como valor devido o montante de R$ 39.759,04. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos embargos, a extinção do feito executivo, ou, subsidiariamente, a limitação dos juros aplicados ao patamar médio de mercado, além da declaração de inexistência de mora e afastamento de encargos moratórios.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 15091332, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

I - Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

O apelado, em contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Contudo, da análise das razões recursais (ID 15091327), observa-se que a apelante, embora reprise argumentos já expendidos na instância de origem, direciona sua fundamentação a combater os pilares da sentença, buscando demonstrar o suposto
error in judicando
do magistrado ao analisar a questão da abusividade dos encargos contratuais, e tal proceder é suficiente para atender ao requisito do art. 1.010, II e III, do CPC.

Pelo exposto, e despiciendas maiores fundamentações,
rejeito a preliminar
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade – estando a parte apelante agraciada com a gratuidade de justiça concedida na origem-, passo ao exame do mérito recursal.

II - Do Mérito Recursal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade dos encargos pactuados nos dois contratos de Cédula de Crédito Bancário que lastreiam a execução de título extrajudicial movida pelo Banco Original SA.

A apelante alega a ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa, e a tese, todavia, é manifestamente improcedente e contrária à prova dos autos. Conforme corretamente apontado na r. sentença e verificado nos instrumentos contratuais, há
cláusula explícita
prevendo que o débito seria acrescido de "
Juros
,
capitalizados mensalmente
". A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que "expressamente pactuada", requisito que foi inequivocamente cumprido na espécie.

A cláusula que dispõe sobre a capitalização de juros é a
cláusula de número 1
(Contrato nº 0031467499 (que consta no ID 19653922) e Contrato nº 0031745308 (no ID 19653926), ambos do processo apensado, cujo texto é idêntico em ambas as Cédulas de Crédito Bancário impugnadas, in verbis:
"1. PAGAREI por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula"), em moeda corrente nacional, ao credor Banco Original S.A. ("Original") [...] a quantia líquida, certa e exigível correspondente ao Valor Total do Empréstimo acrescido dos Juros,
capitalizados mensalmente
, desde a data da liberação do Empréstimo [...]".

Destarte, irretocável a sentença que afastou a alegada abusividade da capitalização de juros.

A apelante também sustenta que as taxas de juros remuneratórios pactuadas (7,81% a.m. no primeiro contrato e 9,95% a.m. no segundo) seriam abusivas por superarem a taxa média de mercado por ela apurada em 2,71% a.m.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (
REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27
), estabelece que a revisão judicial das taxas de juros é medida
excepcional
, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
.

Primeiramente, devo esclarecer que a apelante afirma e colaciona uma taxa de juros totalmente dissonante daquela registrada pelo Banco Central do Brasil em sua página oficial para a mesma modalidade por ela contratada (Cédula de crédito Bancária –crédito pessoal não consignado) e período de contratação (abril de 2022).

Analisando os contratos individualmente, o
p
rimeiro
Contrato (CCB **31467499)
registra
uma taxa pactuada de
7,81% a.m
; já a taxa média oficial do BACEN para o mês de abril de 2022 foi de
5,22%
a.m
. A taxa contratada é, portanto, aproximadamente
1,49 vezes
superior à média.
Tal patamar não se revela exorbitante a ponto de autorizar a intervenção judicial
, inserindo-se na margem de flutuação do mercado e da análise de risco de crédito peculiar a cada operação e instituição. Não há, quanto a este pacto, qualquer dúvida sobre a ausência de abusividade.

Segundo jurisprudência do c.STJ:
“
1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
”(AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

No

Segundo Contrato (CCB **31745308)
a situação é distinta, uma vez que a taxa pactuada foi de
9,95% a.m.,
ou seja, a taxa contratada (9,95% a.m.) é
1,91 vezes
a taxa médica para o mesmo período
– ou seja, quase o dobro – da taxa média oficial de mercado para o mesmo período (5,22% a.m.).

Conforme dados ainda mais específicos da semana da contratação (20/04/2022 a 27/04/2022), a taxa contratada superou em 1,52 vezes a média de 80 instituições pesquisada (6,56% a.m.) - pesquisa extraída ainda do site oficial do Banco Central- e, mais foi 20% superior à própria taxa média que o Banco Original praticava naquela semana (8,27% a.m.), sem que nenhuma explicação se extraia deste autos ou dos autos da ação executiva.

Tal onerosidade excessiva é corroborada, no caso concreto, pela ausência de justificativa econômica plausível para a elevação substancial da taxa no segundo contrato, firmado com a mesma pessoa em um intervalo de apenas 16 dias em relação ao primeiro contrato com a mesma natureza creditória.

Portanto, nesse segundo contrato revisado
(CCB **31745308)
, a embargante logrou êxito em demonstrar a onerosidade excessiva das taxas de juros remuneratórios aplicadas, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio da relação.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo exigido no período de normalidade contratual, acarreta, como consequência jurídica inafastável, a
descaracterização da mora
da devedora deste específico contrato.

Se a dívida exigida pela instituição financeira estava inflada por encargos ilegais, não é lícito considerar a Apelante em atraso, pois a ela não foi oportunizado o pagamento do valor efetivamente devido. Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de efeitos vinculantes no
Tema nº 28
, segundo a qual:
"
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

A partir dessa premissa, o título executivo extrajudicial referente à CCB nº 0031745308 torna-se desprovido dos requisitos de
liquidez e exigibilidade
, essenciais à via executiva (art. 783 do CPC), porquanto a
exigibilidade
se esvai, pois, afastada a mora, a própria causa de pedir da execução – o inadimplemento – deixa de subsistir juridicamente. A
liquidez
também é comprometida, pois a apuração do valor correto demandaria uma reconstituição contábil complexa, incompatível com a via célere da execução.

A abusividade sistêmica comprometeu os próprios requisitos essenciais do referido título executivo extrajudicial, previstos no art. 783 do Código de Processo Civil. Sem liquidez e exigibilidade, o título não pode subsistir e, por via de consequência, a execução nele fundada deve ser extinta. Nesse mesmo sentido, cito:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano . Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3 . - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ . 5. - Recurso provido. “
VOTO CONDUTOR DO JULGAMENTO:
“Diante do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, que é encargo cobrado no período de normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora, e consequentemente inexistente o título executivo que deu ensejo à execução embargada.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018821120228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
I - Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios, cobradas em percentual acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, enseja a descaracterização da mora. Logo, tem-se por corolário a inexigibilidade do título que respalda a ação de execução, impondo-se a extinção desta, na forma preconizada pelo art . 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. II - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033262920228130694 1.0000 .24.163556-4/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.
I - Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios, cobradas em percentual acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, enseja a descaracterização da mora. Logo, tem-se por corolário a inexigibilidade do título que respalda a ação de execução, impondo-se a extinção desta, na forma preconizada pelo art . 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. II - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50033262920228130694 1.0000 .24.163556-4/001, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2024)

Contudo, a nulidade executiva atinge apenas o título viciado. Em homenagem aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, a execução deve prosseguir em relação ao primeiro contrato (CCB nº 0031467499), que se manteve hígido.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença, por conseguinte,
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
, para:

a) Declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 0031745308 como título executivo extrajudicial, por ausência de liquidez e exigibilidade, e, como corolário, extinguir a Ação de Execução nº 5026929-70.2022.8.08.0048 em relação a este título;

b) Determinar o prosseguimento da Ação de Execução nº 5026929-70.2022.8.08.0048 exclusivamente pelo valor do débito apurado no primeiro contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 0031467499).

Em razão do resultado do julgamento e da sucumbência substancial do banco embargado, inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença e condeno o Banco Original S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela embargante, correspondente ao valor do débito decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.